Tribunal: CARF
Processo: 16327.720211/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720211/2014-23
RESOLUÇÃO
1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-89.723,
prolatado pela 9a Turma da DRJ/RJ1, que negou provimento à manifestação de inconformidade e
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
2
julgou improcedente a impugnação mantendo o lançamento de ofício da multa por compensação
não homologada, no percentual de 50%.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
“Consoante informado no Despacho Decisório de fls. 191 a 202, o presente
processo foi formalizado para dar continuidade à análise dos PER/DCOMPs abaixo
relacionados, fls. 02 até 33 e fls 133 até 147, por meio dos quais a Interessada
declarou a compensação de supostos créditos originados em pagamentos feitos
com valores maiores que o devido a título de IRPJ e CSLL - R$ 8.078.944,21 e R$
4.834.115,94, respectivamente -, apurados no ajuste do ano-calendário de 2010,
com débitos administrados pela Receita Federal do Brasil.

2. Segundo consta do Despacho Decisório em apreço, fls.191 a 202, os
PER/DCOMP ́s iniciais com a demonstração do crédito de IRPJ e CSLL, vide
demonstrativo abaixo, foram examinados manualmente e o Sistema de Controle
do Crédito – SCC foi alimentado com o resultado da análise. Todavia, os demais
PER/DCOMPs vinculados (ora em análise) não foram agrupados pelo SCC para fins
de apreciação e decisão conjuntas.

3. Com o fito de trazer maiores esclarecimentos para a análise das
questões, extraí os textos seguintes do supracitado Despacho Decisório:
(...) 3 Assim, o presente processo abarcará somente os demais PER/DCOMPs
vinculados aos mesmos pagamentos de IRPJ e CSLL alegados indevidos, cuja
procedência do direito creditório já foi averiguado e
decidido
administrativamente, tendo seguido o fluxo eletrônico. Os demais itens do
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
3
presente Relatório e a Fundamentação foram extraídos ou baseados no
relatório no qual é apresentado o resultado da análise mencionada,
anexado ao processo de guarda de documentos de n.o 16327.721245/2012-
73.
4 A contribuinte foi instada a esclarecer o motivo para considerar os
pagamentos efetuados a título de IRPJ e CSLL como indevidos, bem como as
circunstâncias que provocaram os recolhimentos; a especificar em qual
conta pertinente à apuração do imposto e da contribuição teria havido
alteração, demonstrando a recomposição das bases de cálculo devidamente
relacionada às linhas da DIPJ; e a sustentar as alegações com os
documentos contábeis pertinentes.
5 Em relação ao Imposto de Renda Pago no Exterior sobre Lucros,
Rendimentos e Ganhos de Capital, foi solicitado o comprovante de Retenção
do Imposto de Renda, a cópia dos documentos contábeis e fiscais que
comprovassem que o montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital sobre os quais incidiram o Imposto de Renda na Fonte foram
computados na determinação do lucro real, a cópia das folhas da Parte B do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), caso o valor declarado a título de IR
pago no exterior fosse proveniente de anos anteriores e a cópia das
Demonstrações Financeiras correspondentes, a fim de comprovar a
tributação dos lucros auferidos no exterior.
6 Em atendimento à intimação, aduziu que no cálculo original do IRPJ a
pagar havia desconsiderado o imposto recolhido no exterior, no valor de R$
8.442.043,20, salientando, todavia, que o lucro auferido fora somado ao
lucro real. Acrescentou que o total do imposto pago no exterior montaria
US$ 9.762.000,00, ou R$ 16.563.401,40. Apresentou breve relato, sem
tradução oficial, de que a legislação americana tem a previsão legal para
incidência do imposto de renda pago onde se auferiu lucro, rendimento ou
ganho efetivo, e justificou que a legislação completa daquele país com
tradução juramentada seria entregue no prazo de 10 dias.
7 Em relação ao cálculo do imposto passível de dedução, afirmou que a
base apurada de R$ 41.341.231,52 tem como limite de compensação 40%
sobre o total do imposto (IRRF) pago no Brasil, ou seja, o valor total do
imposto devido é de R$ 16.536.492,61, portanto, a compensação final é de
R$ 13.507.269,12. E comprovando a apuração do lucro enviou cópia dos
balanços e DREs das empresas Itaú USA (doc. 10.1), Itaú Middle East (doc.
10.2) e Itaú Securities (doc. 10.3), em Reais e em Moeda Local, de
31/12/2010. Demonstrou em tabela o cálculo que teria dado origem ao
valor subtraído, por controlada no exterior. Por fim, asseverou que o
imposto pago no exterior seria decorrente do próprio ano-calendário e
dessa forma não haveria valores controlados no Lalur.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
4
8. Complementando a resposta à intimação, trouxe a tradução juramentada
de parte da legislação americana nas esferas federal, estadual e municipal
que regulamentam a matéria naquele país, a fim de comprovação da
natureza do tributo.
9. De igual forma, no que concerne à CSLL, afirmou que no cálculo original
da contribuição a pagar havia desconsiderado o imposto recolhido no
exterior, no valor de R$ 4.894.712,94. Em relação à base de cálculo,
acrescentou que a empresa adicionou Provisão de Multas sobre Provisão de
Contingência, no valor de R$ 92.575,71, e ainda Lucros Disponibilizados por
Coligadas e Controladas no Exterior, no montante de R$ 1.296.688,79.
Foram entregues Demonstrativo de apuração da base de cálculo da
contribuição, cópia do livro de apuração da base de cálculo da CSLL, da DIPJ,
da conta onde foi registrada a contribuição paga e a compensar e das
contas onde são demonstradas as compensações efetuadas com o saldo
credor pleiteado. (...)
13 Inicialmente, cumpre esclarecer que em relação ao suposto imposto
pago no exterior, a Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, em seu artigo 21, parágrafo único, permite que o saldo do imposto de
renda pago no exterior, que exceder ao valor compensável com o imposto
de renda devido no Brasil, pode ser compensado com a CSLL devida em
virtude da adição à base de cálculo dos lucros oriundos do exterior, até o
limite acrescido em decorrência dessa adição. Assim, deve-se
primeiramente averiguar se havia saldo de imposto pago no exterior, após a
compensação com o IR devido no Brasil, para ser utilizado na dedução da
CSLL devida. Como já informado no Relatório, a análise foi realizada ao se
apreciar a compensação declarada por meio do PER/DCOMP n.o
06030.31505.290811.1.3.04-2647, e o resultado será exposto nos termos
que seguem. (...)
16 Passemos à análise dos documentos trazidos em atendimento à
intimação. Como se depreende da tabela apresentada pela contribuinte
para responder ao item 5.1 da intimação, o imposto teria se originado nas
atividades desenvolvidas por três controladas, nas quais deteria noventa e
nove por cento de participação, de acordo com a ficha 34 da DIPJ. Verifica-
se, na tabela, que apenas as controladas Itaú USA e Itaú Middle East teriam
sofrido a tributação de suas receitas e consequente despesa de imposto, nos
montantes de R$ 12.210.580,33 e R$1.296.688,79.
17
Todavia,
apenas
foram
trazidos
para
averiguação
supostos
comprovantes de recolhimento da controlada Itaú USA, já que todos os
documentos fazem referência àquela nação, nas esferas federal, estadual e
municipal. Destarte, não há provas de qualquer imposto incidente sobre o
lucro advindo das operações da controlada Itaú Middle East.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
5
18 Em relação ao imposto pago, a princípio, pela controlada sediada nos
Estados Unidos, observa-se que o total do imposto adicionado ao lucro
apurado (R$ 12.210.580,33) não corresponde ao total dos recolhimentos
demonstrados pela contribuinte (R$ 16.563.401,40). Conforme esclarece o
parágrafo 7o, artigo 1o, da IN SRF n.o 213, de 2002, o lucro a ser computado
na determinação do lucro real deve ser considerado pelo seu valor antes de
descontado o tributo pago no país de origem.
19. O parágrafo 4o, artigo 14, da mesma IN, estabelece nos termos da lei
que a compensação do imposto será efetuada de forma individualizada,
sendo vedada a consolidação de tributos correspondentes a diversas
controladas. Ainda que não se possa afirmar, já que não foram trazidos os
documentos de arrecadação pertinentes às controladas situadas nos
Emirados Árabes Unidos, e tendo em vista a deficiência das informações
prestadas pela contribuinte, inferiu-se que, no cômputo do imposto passível
de utilização no Brasil, o tributo pago nos Estados Unidos foi parte
imputado à controlada nos Estados Unidos e parte imputada à controlada
nos Emirados Árabes. Da resposta trazida, extrai-se que a base apurada de
R$ 41.341.231,52 tem como limite de compensação 40% sobre o total do
imposto (IRRF) pago no Brasil, ou seja, o valor total do imposto devido é de
R$ 16.536.492,61, portanto, a compensação final é de R$ 13.507.269,12.
Cotejando esse valor afirmado pela contribuinte como o passível de
compensação final, observou-se na tabela que ele corresponde ao resultado
da soma dos impostos ditos como pagos pela Itaú USA e Itaú Middle East.
Conforme já aduzido, o cálculo do limite do imposto a ser aproveitado deve
ser individualizado.
20. Há que se chamar a atenção para a incoerência nas informações
prestadas pela interessada. A Demonstração do Resultado do Exercício, em
reais, da controlada Itaú USA aponta um lucro antes da dedução dos
impostos de R$ 18.713.059,85, enquanto o imposto apurado corresponderia
a R$ 395.357,60, valores que não estão refletidos na reconstituição do
cálculo, demonstrada em tabela, dos lucros oferecidos à tributação e dos
limites do imposto compensável. O parágrafo 2o, artigo 6o, da IN SRF n.o
213, de 2002, exige que, após tradução em idioma nacional e conversão dos
valores em reais, as contas e subcontas das demonstrações financeiras
feitas no exterior devem ser classificadas consoante as normas da legislação
brasileira a fim de obter a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As
divergências, portanto, invalidam o documento apresentado.
21. Ressalta-se, ainda, que de acordo com os parágrafos 5o e 6o, artigo 6o,
da IN SRF n.o 213, de 2002, as demonstrações financeiras em Reais devem
ser transcritas no livro Diário da pessoa jurídica controladora domiciliada no
Brasil, e acompanhadas das demonstrações levantadas no exterior que
serviram como base, exigências não atendidas pela interessada.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
6
22. Quanto aos comprovantes da arrecadação solicitados, importa tecer
algumas considerações. Para fins da compensação, o parágrafo 2o, artigo
26, da Lei n.o 9.249, de 1995, estabelece dupla exigência, de que o
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deve ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
23 A Lei n.o 9.430, de 1996, por meio do seu artigo 16, parágrafo 2o, visou a
simplificar a forma de comprovação do imposto pago no exterior a ser
compensado no País, ao consentir que o reconhecimento pelos órgãos
citados seja substituído pela apresentação da legislação do país de origem
do lucro, onde estaria previsto a incidência do imposto de renda pago por
meio do mesmo documento de arrecadação trazido, e das demonstrações
financeiras correspondentes aos lucros oriundos do exterior, nas quais
estaria registrado o recolhimento efetuado.
24. Ainda que a legislação preveja a entrega do documento de arrecadação,
acompanhado da lei estrangeira na qual está prevista a incidência do
imposto, tal previsão não afasta a necessidade de que o documento seja
hábil e suficiente para certificar que de fato se prestou para a realização do
recolhimento. Aos olhos da autoridade tributária brasileira, os documentos
trazidos aos autos correspondem tão somente a formulários preenchidos, já
que não possuem qualquer chancela ou não são revestidos de alguma
marca ou sinal que mereça confiança e, portanto, possa ser aceita como
válida para aquele fim.
25 Cabe consignar o que consta no Perguntas e Respostas da DIPJ 2011,
disponível no sítio da Receita Federal do Brasil, acompanhado da base legal
para a exigência:
074 É obrigatória a tradução de declarações, demonstrativos e documentos
elaborados em idioma estrangeiro?
Sim. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, para produzir
efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o português.
Além disso, deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado,
consularizado e registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos.
Normativo:
Código de Processo Civil - Lei no 5.869, de 1973, art. 157;
Lei no 6.015, de 1973, art. 129, § 6o, e art. 148;
Código Civil - Lei no 10.406, de 2002, art. 224; e
Decreto no 13.609, de 1943, art. 18; PN CST no 250, de 1971
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
7
26 A interessada limitou-se a juntar às provas somente parte das legislações
dos Estados Unidos no âmbito federal, estadual e municipal com tradução
juramentada, sendo que aquela que, infere-se, seja pertinente ao imposto
federal sequer foi identificada. Assim, não se constituem prova suficiente da
incidência e do efetivo pagamento do imposto. Acrescenta-se que houve
tentativa de se corroborar os pagamentos no sítio indicado
(www.eftps.gov), seguindo as instruções do próprio formulário juntado.
Contudo, somente aqueles cadastrados junto ao serviço podem ter acesso.
27 Do breve relato de que a legislação americana tem a previsão legal para
incidência do imposto de renda pago, presente na resposta da contribuinte,
verificou-se que os pagamentos efetuados ao longo do ano por pessoas
jurídicas situadas nos Estados Unidos tratam-se, na verdade, de estimativas
do valor devido ao final do exercício fiscal. A fim de obter maiores
esclarecimentos, já que a contribuinte foi silente a esse respeito, chegou-se
ao documento intitulado (disponível em http://www.irs.gov/pub/irs-
prior/i1120w--2011.pdf):

(Geralmente, a Pessoa Jurídica deve fazer pagamentos estimados de
imposto caso espere que o tributo estimado (imposto de renda menos
créditos) seja de quinhentos dólares ou mais).

(uma pessoa jurídica que tenha pagado em valor superior as estimativas de
imposto pode solicitar uma rápida restituição se o pagamento a maior é de
ao menos dez por cento do imposto de renda esperado e ao menos
equivalente a quinhentos dólares. Para solicitar, preencha o formulário
4466, Formulário da Pessoa Jurídica para Rápida Restituição de Pagamento
a Maior de Imposto Estimado, após o encerramento do ano fiscal e antes da
apresentação do formulário anual do imposto. O Formulário 4466 não pode
ser entregue depois do décimo quinto dia do terceiro mês seguinte ao final
do ano fiscal). (tradução livre).
28 Portanto, incabível concluir que o total do imposto pago nos Estados
Unidos corresponde à soma dos supostos valores apostos nos documentos
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
8
trazidos, indicada pela interessada em sua exposição, pois estes refletem
apenas uma estimativa do valor devido no encerramento do ano.
29 Ainda que os supostos comprovantes trazidos à análise não fossem
considerados apócrifos para fins de atestar de forma irrefutável o
pagamento do imposto no exterior, não haveria sequer como averiguar a
consistência dos lucros disponibilizados em face das divergências relatadas
nos itens acima. A tabela seguinte mostra a reconstituição da apuração do
Imposto de Renda a pagar, com a glosa da dedução de imposto pago no
exterior:

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
9

34 Portanto, será lavrado o competente auto de infração para aplicação da
multa de cinquenta por cento sobre o valor total do crédito objeto da
compensação não homologada.
Conclusão
35 Pelo exposto, proponho não homologar as compensações declaradas por
meio dos PER/DCOMPs mencionados no item 1.
À consideração superior.
(assinado digitalmente)

Decisão e Ordem de Intimação Considerando o disposto no artigo 75 da
Instrução Normativa RFB n.o 1.300, de 20 de novembro de 2012, no
exercício da competência conferida pelo artigo 241 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF
n.o 203, de 14 de maio de 2012, tendo em vista as razões acima
apresentadas, aprovo o presente Despacho Decisório para:
a) Não homologar as compensações declaradas por meio dos PER/DCOMPs
abaixo especificados:
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
10

b) Dar Ciência ao contribuinte desta decisão, ficando facultada a
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP, no mesmo prazo, conforme
disposto nos parágrafos 7o e 9o, artigo 74, da Lei n.o 9.430, de 1996,
incluídos pelo artigo 17 da Lei n.o 10.833, 2003.
(assinado digitalmente)

4. Repise-se que, objetivando elucidar o contexto acima exposto, vale dizer que o
Processo no.:
16327.904610/2013-64
está
vinculado
ao
PER/DCOMP
inicial
de
no.:
06030.31505.290811.1.3.04-2647,
e
os
PER/DCOMP ́s
nos:
0047237808.160911.1.3.04-5835
28493.61397.281011.1.3.04-0054,
07597.89382.101111.1.3.04-9425,
15591.58310.151211.1.3.04-1012
e
33792.61696.231211.1.3.04-0110 estão relacionados ao referido PER/DCOMP
inicial.
4.1 Destaque-se, ainda, que o Processo no.: 165327.905148-2013-12 está
vinculado ao PER/DCOMP inicial de no.: 09570.42882.260911.1.3.04-0340, e os
PER/DCOMP ́s
nos.:10187.08455.191011.1.3.04-6500
e
16307.22743.281011.1.3.04-9086 estão relacionados ao referido PER/DCOMP
inicial.
4.2 Reforce-se que os quadros abaixo, que constam dos sistemas SIEF WEB da
RFB, retratam a situação acima exposta:
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
11

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
12

A) DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
5. A Interessada foi intimada da decisão em 04/04/2014 (sexta-feira), fl.203, e, em
05/05/2014 (carimbo de fl.234), interpôs Manifestação de Inconformidade
(fls.234 a 243), alegando, em síntese, que:
I) Dos Fatos
5.1. Transmitiu os PER/DCOMPs abaixo demonstrados, objetivando aproveitar
crédito decorrente de valor recolhido a maior, a título de ajuste de IRPJ e CSLL, do
ano-calendário 2010, com débitos correntes.

5.2. Os PER/DCOMPs número 06030.31505.290811.1.3.04-2647 e número
09570.42882.260911.1.3.04-0340
foram
objeto
de
despachos
decisórios
eletrônicos, combatidos por Manifestações de Inconformidade apresentadas,
respectivamente,
nos
autos
dos
processos
administrativos
nos.
16327.904610/2013-64 e 165327.905148-2013-12.
5.3. Posteriormente, tomou ciência da não homologação das demais
compensações declaradas, sob a alegação de falta de comprovação do crédito
pleiteado.
5.4. O Despacho Decisório não merece prosperar, pois a documentação que
compõe o presente processo é suficiente para demonstrar a existência do seu
direito creditório.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
13
II) Do Direito Creditório
5.5. Faz-se necessário salientar que o crédito pleiteado, no montante total de R$
11.202.834,13, originou-se dos pagamentos a maior dos valores de ajustes do IRPJ
e da CSLL apurados no ano-calendário 2010.
5.6. Em ambos os casos, os recolhimentos a maior se deram, na sua maior parte,
em razão do reprocessamento das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por conta da
dedução do imposto pago no exterior das empresas controladas Itaú Middle East
e Itaú Usa Inc.
5.7. Ocorreram, também, ajustes na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão
da adição de imposto pago no exterior pela Itaú Middle East e, especificamente
para a CSLL, a adição na base de cálculo da provisão de multa sobre provisão de
contingência e uma pequena parcela de CSLL retida durante o ano-calendário de
2010.
5.8. Tais ajustes reduziram os valores de IRPJ e CSLL devidos no final do ano-
calendário de 2010, e acarretaram os pagamentos a maior nos valores de R$
8.078.944,21 para o IRPJ e R$ 5.004.628,93 para a CSLL, conforme quadros abaixo:

5.9. Dessa forma, cumpre efetuar os devidos esclarecimentos quanto à suposta
não comprovação do direito creditório, cujos apontamentos contidos no
despacho decisório serão a seguir rebatidos.

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
14
III) Da Comprovação do Imposto Pago No Exterior
5.10. Apurou imposto pago no exterior de duas controladas, quais sejam: Itaú
Middle East (localizado nos Emirados Árabes) e Itaú Usa. Inc. (localizado nos
Estados Unidos), cuja apuração do tributo pago no exterior será demonstrada,
individualmente, conforme segue:
• Itaú Middle East - empresa localizada nos Emirados Árabes, firmou
contrato de prestação de serviços junto ao Itaú Unibanco (doc.04), fls. 264
até 269, cujos pagamentos pelos serviços prestados foram remetidos ao
exterior em 29/06/2010 e 30/12/2010. Nas referidas remessas,
devidamente lastreadas pelos contratos de câmbio correspondentes
(doc.05), fls.270 até 326, incidiram o devido IRRF nos valores descritos
abaixo:

5.11. É certo que, no presente caso, o cálculo do valor do imposto a ser
compensado no Brasil (total do imposto retido de R$ 2.524.767,62), somente R$
1.296.688,79 e R$ 486.258,30 foram utilizados, respectivamente, para o IRPJ e
CSLL, em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei 9.249/95, e no §9o do
artigo 14 da IN no. 213/02.
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil. (...)
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil,
sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na
apuração do lucro real.
5.12. Os resultados desta controlada foram efetivamente computados na
determinação do seu lucro real no Brasil, conforme Fichas 09, 17 e 35 da DIPJ
2011- AC 2010 (doc.06) fls.327 até 334, nos termos do artigo 9o da MP 2.158-
35/2001:
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
15
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à
filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser
compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz,
controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
5.13. O balanço patrimonial e a demonstração do resultado da Itaú Middle East no
ano de 2010 foram devidamente transcritos e registrados no Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED (Doc. 07), fls.335 até 342.
5.14. A ampla documentação apresentada demonstra a comprovação do
recolhimento do imposto, o lucro apurado pela controlada, bem como o cômputo
dos valores ao seu lucro real.
• Itaú USA Inc. - a controlada no exterior Itaú USA Inc. recolheu ao longo do
ano-calendário de 2010 imposto sobre a renda em suas esferas federal,
estadual e municipal (Estimated Tax NY City, State e Federal Income Tax),
conforme demonstrado abaixo (fls. 343 até 365):

5.15. Reduziu o valor de crédito de imposto de R$ 16.563.401,40,
respectivamente para R$ 12.210.580,32 (IRPJ) e R$ 4.579.425,56 (CSLL), em razão
do limite descrito no artigo 14, § 9o da IN 213/02.
5.16. Saliente-se o equívoco constante do despacho decisório que, ao analisar o
valor do seu imposto apurado no exterior, afirma que o valor corresponderia a R$
395.357,60, o que não refletiria a reconstituição do cálculo apresentada .
5.17. O valor de R$ 395.357,60 foi extraído da Linha 10 – Outras Despesas da
Ficha 35 – Participações no Exterior, da DIPJ 2011, enquanto a informação
correspondente ao imposto declarado encontra-se na Linha 12 – imposto Devido
da respectiva Ficha.
5.18. Ademais, procedeu à adição dos lucros auferidos no exterior, conforme
detalhado abaixo (Ficha 9 da DIPJ):
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
16

5.19. As demonstrações das controladas no exterior foram devidamente
transcritas no SPED, no item “outras Informações”, fls.335 até 342, não restando
dúvidas quanto à tributação do lucro em referência.
5.20. Além do mais, trouxe aos autos a tradução juramentada da legislação
americana correspondente, conforme afirmado pela própria fiscalização no item 8
do despacho decisório: “Complementando a resposta à intimação, trouxe a
tradução juramentada da parte da legislação americana nas esferas federal,
estadual e municipal que regulamentam a matéria daquele país, a fim de
comprovação da natureza do tributo.”
5.21. Trouxe todos os comprovantes de arrecadação do Imposto (doc.08), fls. 343
a 365, com a devida chancela do recolhimento “Payment Record” acompanhadas
das respectivas declarações apresentadas ao Departamento de Finanças do
Estado de Nova Iorque.
5.22. A título exemplificativo, segue reproduzido abaixo um comprovante de
recolhimento do imposto relativo ao mês de junho de 2010:

5.23. Desta feita, resta superada a alegação da RFB de que “(...) Aos olhos da
autoridade tributária brasileira, os documentos trazidos aos autos correspondem
tão somente a formulários preenchidos, já que não possuem qualquer chancela
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
17
ou não são revestidos de alguma marca ou sinal que mereça confiança e,
portanto, possa ser aceita como válida para aquele fim (...)”
5.24. Como se vê, atendeu a todos os requisitos legais que lhe possibilitaram o
aproveitamento do imposto pago no exterior, por intermédio de suas controladas
localizadas nos Emirados Árabes e Estados Unidos, fazendo jus ao direito
creditório nesse particular.
5.25. A verdade material deve ser privilegiada no processo, afastando, por
conseguinte, a verdade formal, de modo a não exigir do contribuinte valor que
não possua respaldo na legislação, em estrita legalidade do direito tributário.
IV) Da CSLL Retida na Fonte
5.26. Apesar de não ter sido objeto de análise no despacho decisório em
referência, muito embora tenha composto o direito creditório ora perseguido,
constata-se que, ao longo do ano-calendário 2010, sofreu as seguintes retenções
de CSLL na fonte:

5.27. Todavia, não considerou as antecipações relativas a CSLL retida na fonte no
ano-calendário 2010, no valor de R$ 147.792,68, em um primeiro momento, o
que acarretou o recolhimento de CSLL em montante maior do que o efetivamente
devido.
5.28. Assim, considerando que os Informes de Rendimentos juntados aos autos,
comprovam que os valores em discussão se caracterizam como uma antecipação
da CSLL devida no ano-calendário 2010 (doc.09), fls. 366 até 376, requer o
reconhecimento do indébito tributário também em relação a esse ponto.
5.29. Requer a reforma da decisão denegatória, a fim de que seja integralmente
deferida a compensação pleiteada e, consequentemente canceladas as
respectivas cobranças.
DO AUTO DE INFRAÇÃO – Multa Isolada por Compensação não Homologada.
6. Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF, de fls. 210 até 214, foi
emitido Registro de Procedimento Fiscal – RPF para a lavratura de Auto de
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
18
Infração de multa isolada decorrente de Declaração de Compensação não
homologada, de acordo com o Despacho Decisório em apreço.
7. Consta ainda do referido TVF, em síntese, o seguinte:
7.1 A contribuinte em epígrafe declarou a compensação de suposto crédito
originado em pagamento feito com o valor maior que o devido a título de IRPJ e
CSLL, apurados no ajuste do exercício de 2010, com débitos administrados pela
RFB, conforme quadro demonstrativo abaixo:

7.2 Em conformidade com o Despacho Decisório que analisou as compensações
mencionadas, não há crédito passível de utilização para extinguir os débitos
declarados, já que não foram apresentados documentos hábeis e suficientes para
comprovar que os pagamentos não seriam de fato devidos no montante em que
realizados.
7.3 O Autuante cita e transcreve, fl.211 a 212, a seguinte fundamentação legal:
artigos 113, 114 e 139 do Código Tributário Nacional – CTN.
7.4 O artigo 144 do CTN preconiza que a legislação aplicável para a constituição
do crédito tributário pelo lançamento é aquela da ocorrência do fato gerador, ou
seja, o lançamento reporta-se, conforme o caso, à data do fato gerador do tributo
(ato lícito) ou à data do fato gerador da transgressão tributária (sanção tributária).
Assim, ocorrendo faticamente a situação definida em lei como necessária e
suficiente para configurar o ilícito tributário, haverá potencialmente o direito ao
lançamento da multa, caracterizado pelo descumprimento de regra previamente
estabelecida, em respeito ao princípio da anterioridade.
7.5 As compensações que constituem o objeto do Despacho Decisório emitido no
processo administrativo no 16327.720211/2014-23 foram declaradas entre
16/09/2011 a 23/12/2011, período em que já vigoravam as alterações
promovidas pela Lei no 12.249, de 11/06/2010, no artigo 74, da Lei no 9.430, de
27/12/1996. A nova redação introduziu o parágrafo 17, consoante o qual
qualquer compensação não homologada pela administração fazendária exige
imposição de multa isolada sobre o valor do crédito indevidamente utilizado, com
o fito de penalizar e inibir a extinção de débitos pelo sujeito passivo com créditos
não revestidos de liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN.
7.6. A Autuante cita e transcreve, fls.212 a 213, o artigo 74, §§ 14o, 15o , 16o e 17o
da Lei 9.430/1996 .
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
19
7.7. Com supedâneo no § 14, do artigo 74 da Lei 9.430/96, a RFB regulamentou s
matéria à época do pedido ora em análise mediante a Instrução Normativa SRF no
900, de 30/12/2008 – citados o artigo 38, § 1o, incisos I,II e § 2o desta Instrução
Normativa, à fl.21.
7.8. No mesmo sentido a Instrução Normativa RFB no 1300, de 20/11/2012 –
citados os artigo 45, § 1o, incisos I e II, e o artigo 77, § § 6o e § 6o -A, fl. 213.
7.9. Assim, verifica-se que a penalidade pecuniária tem como fato gerador o ato
de promover a compensação posteriormente não homologada, ou seja,
considera-se ocorrido o fato gerador da multa isolada na data da apresentação da
Declaração de Compensação, pois neste momento houve a transgressão de
norma previamente estabelecida, a qual exige o aproveitamento de crédito
líquido e certo, passível de restituição. A base de cálculo para lançamento da
multa isolada corresponde ao total do crédito utilizado, o que equivale ao total do
débito expressamente confessado na Declaração de Compensação, com os
respectivos acréscimos calculados pela contribuinte, se for o caso, opostos no
encontro de contas.
7.10. Cabe observar que nos termos da Súmula no 46 do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), “o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário” .
7.11 O cálculo da Multa Isolada foi no percentual de 50% sobre o valor não
homologado na análise da Declaração de Compensação, tendo como fato gerador
a data da entrega do PER/DCOMP.
7.12 Pelo exposto, foram constatadas infrações à legislação tributária que
resultaram na lavratura de Auto de Infração de Multa Isolada, fls.215 a 219,
formalizado no processo digital no 16327.720211/2014-23.
B) DA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
8. A Impugnante foi intimada do Auto de Infração em 04/04/2014 (sexta-feira),
fl.218, e, em 06/05/2014 (carimbo de fl.379), interpôs Impugnação (fls.379 a 383),
alegando, em síntese, que:
I) Da Suspensão da Exigibilidade
8.1 Tomou ciência do Auto de Infração em referência, visando à cobrança de
multa isolada aplicada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, nos termos do artigo 74, § 17 da Lei 9.430/96.
8.2 Todavia, o § 18 do mesmo artigo dispõe que : “§ 18. No caso de apresentação
de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso II do art.151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.”
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
20
8.3 No presente caso, aos 04/04/2014, recepcionou Despacho Decisório proferido
nos autos do mesmo processo, que não homologou os créditos de IRPJ e CSLL em
razão do pagamento a maior do ajuste apurado no final do exercício de 2010.
8.4 Contra o Despacho Decisório acima citado, apresentou Manifestação de
Inconformidade, protocolizada em 05/05/2014 (doc.03), fls. 262 até 263.
8.5 Portanto, em razão da apresentação de Manifestação de Inconformidade,
deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do §18,
do artigo 74, da Lei 9.430/96 d.C. artigo 151, III, do CTN, até decisão definitiva a
respeito do direito creditório.
II) Da Não Incidência de Juros sobre Multa de Ofício
8.6 Admitido, para argumentar, que não seja declarada insubsistente a exigência
fiscal, o Fisco não poderá exigir juros de mora sobre o valor da multa de ofício.
8.7 A Lei 9.430/96 prevê que os débitos de tributos e contribuições serão
acrescidos de multa de mora (artigo 61, caput) , e que, sobre aqueles débitos,
incidirão juros de mora (art.61, § 3o). Ou seja, os débitos de tributos e
contribuições é que se sujeitam aos juros de mora, e não o valor da multa de
mora.
8.8 Se os juros de mora não incidem sobre a multa de mora, por iguais razões não
cabe aplicar tais juros sobre a multa de ofício. Se a multa de ofício estivesse
compreendida na referência (feita pelo caput do artigo citado) aos débitos de
tributos e contribuições, chegar-se-ia ao absurdo de concluir que o § 3o do artigo
prevê a incidência de multa de mora sobre a multa de ofício.
8.9. O artigo 164 do CTN confirma essa conclusão quando, ao tratar de crédito
tributário, separa claramente os conceitos de crédito, juros de mora e
penalidades. A mesma clara distinção ocorre no artigo 161, caput, do CTN.
8.10. Sobre esse tema, reconhecendo o não cabimento da exigência, cita-se o
Acórdão no 9101-000.722, da Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. (...)
8.11. Frise-se que o mesmo entendimento foi firmado pela C.2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF ao julgar o recurso especial no 202-131.351
(Acórdão CSRF/0-2-03.133), bem como pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF (Acórdão 1401- 00.027), pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF nos autos do processo
10680.011107/2006-29 (Acórdão no 2201-00.126).
8.12. Portanto, não cabem juros sobre a multa. Se, para argumentar, fossem
cabíveis, seriam aplicáveis apenas juros moratórios à taxa Selic, limitados a 1%.
8.13. Requer seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do lançamento ora
combatido, nos termos do § 18, do artigo 74 da Lei no 9.430/96 c.c artigo 151, III,
do CTN.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
21
8.14. Caso haja a manutenção do lançamento, requer o cancelamento dos juros
sobre a multa de ofício.
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/RJ1 entendeu por negar provimento à manifestação
de inconformidade, pois não houve o reconhecimento de nenhum direito creditório e para manter
as Multa Isolada de 50% sobre o valor não homologado.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010 IRPJ.
REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. IR PAGO NO EXTERIOR. LUCROS DE
CONTROLADAS. IMPOSTO RETIDO. SERVIÇOS NO EXTERIOR. RECEITAS AUFERIDAS
DIRETAMENTE.
Na apuração do IRPJ são dedutíveis os valores do imposto incidente sobre lucros
disponibilizados à controladora, recolhidos no país de domicílio de empresas
controladas, bem como sobre rendimentos auferidos no exterior por serviços
prestados diretamente e ganhos de capital, desde que atendidos os requisitos
legais de: (i) computação no lucro real do lucro/rendimento auferido no exterior;
(ii) observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre os referidos lucros; (iii) comprovação do recolhimento, com
tradução juramentada, em documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto
for devido.
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGADA.
DOCUMENTOS
ESTRANGEIROS
DESACOMPANHADOS
DE
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior deve ser comprovado
mediante documento devidamente traduzido e reconhecido pelo órgão
arrecadador do respectivo país e pela representação diplomática brasileira.
Documentos em idioma estrangeiro anexados ao processo pelo contribuinte
devem ser traduzidos para o português por tradutor juramentado. Dispensa-se o
citado reconhecimento quando comprovado que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
incidente que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a
base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
22

LUCROS EM EMPRESAS COLIGADAS SEDIADAS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na
forma da legislação específica.
CSLL . RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A CSLL retida na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensada se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido
pela fonte pagadora em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão das
receitas correspondentes no cômputo do lucro real apurado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO DE LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR . ABATIMENTO DE IRRF.
Do imposto incidente sobre o lucro gerado no exterior por filiais, sucursais,
coligadas ou controladas, somente se permite deduzir o IRRF que tiver sido
cobrado, no Brasil, nas remessas destinadas a pessoas jurídicas domiciliadas em
países enquadrados entre aqueles de tributação favorecida, contanto que
satisfeitas as demais exigências legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Na hipótese de compensação não homologada, deve-se constituir, por meio de
auto de infração, a multa isolada a que se refere o artigo 74, § 17 da Lei 9.430, 27
de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no. 12.249, de 11 de junho de
2010, tendo como base de cálculo o valor do crédito indevidamente utilizado na
compensação.
JUROS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA.
O art. 61, § 3°, da Lei 9.430/96, determina que os juros incidirão sobre débitos
decorrentes de tributos e contribuições, e não simplesmente sobre tributos e
contribuições. Como as multas decorrem dos tributos, sobre aquelas também
incidem os juros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
23

Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
24
“(...)
III - DO DIREITO
10.Conforme já destacado em sede de manifestação de inconformidade, o crédito
aqui discutido possui origem no pagamento indevido realizado a título de IRPJ e
CSLL devidos no ajuste do ano-calendário 2010, em razão de alterações realizadas
no lucro real apurado naquele período e da dedução do imposto pago no exterior
que ocasionaram a alteração da respectiva base de cálculo do tributo em questão.
I11. Quanto este ponto, verifica-se, da leitura do acórdão, que não houve
questionamento da DRJ acerca de eventual irregularidade acerca dos valores
apresentados e do procedimento adotado.
12. A manutenção da negativa por parte daquele órgão julgador de primeira
instância repousa no fato de que não restou devidamente comprovado, como
requerido pela legislação de regência, a possibilidade de utilização do imposto
pago pelas controladas da Recorrente no exterior.
13. Adiante a Recorrente passa enfrentar os pontos apontados pela DRJ com o
intuito de demonstrar o equívoco no indeferimento do direito creditório pleiteado
pela Contribuinte, bem como a observância à legislação aplicável ao caso, mais
especificamente ao artigo 26, da Lei nos 9.249/96; IN no 213/2002 e artigo 16, da
Lei no 9.430/96.
Ill.l - ITAU MIDDLE EAST - EMIRADOS ÁRABES
14.Dos argumentos utilizados pela DRJ para manutenção do indeferimento dos
pedidos de compensação, denota-se que no que concerne à Itaú Middle East,
empresa sediada nos Emirados Árabes, a autoridade julgadora houve por bem
não reconhecer o direito à utilização do IRRF oriundo de operações de remessas
feitas ao exterior pelos seguintes motivos:
(i) Ausência de tradução juramentada do Contrato de Prestação de Serviços
firmado entre o Banco Itaú S.A. e o Itaú Middle East;
(ii) Existência das empresas Itau Middle East Securities Limited Dubai e Itaú
Middle East Securities US Dollar, ocasionando o descumprimento ao §49, do
art. 14, da IN 213/20028;
(iii) Ausência de 3 (três) contratos relativos às remessas ao exterior;
15. Inicialmente, no que tange aos itens (i) e (iii), a Recorrente anexa a este
Recurso a tradução juramentada do Contrato de Prestação de Serviços (doc. 04),
os quais ocasionaram as remessas ao exterior explicitadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, bem como os contratos n. 2010/174631,
2010/174666 e 2010/174675 (doe. 05), apontados por aquela autoridade
julgadora como faltantes.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
25
16. Assim, no que tange a estes dois itens, restam sanados os apontamentos
feitos pela autoridade fiscal, de modo que não há motivos para o indeferimento
do direito creditório.
17.Já em relação ao item (ii), de início, a Recorrente informa que não há se falar
em outras empresas recebedoras no exterior, tais como Itaú Middle East
Securities Limited; Itaú Middle East Securities Limited Dubai e Itau Middle East
Securities US Dollar.
18. Isto porque, conforme ato constitutivo da Itaú Middle East anexo (doc. 06),
verifica-se que a empresa sediada no exterior e vinculada à Recorrente é a Itaú
Middle East Limited, cuja documentação societária comprova, também, que sua
antiga denominação social era Itaú Middle East Securities Limited, sem que haja
qualquer menção de outra subsidiária ou controlada no exterior, tal como
destacado pela autoridade julgadora no respectivo acórdão ora recorrido.
19. Ademais, conforme organograma abaixo elucida melhor a questão:

20. Ainda que assim não fosse, importante destacar que a demonstração
financeira daquela empresa (Itaú Middle East) relativa ao período aqui em debate,
constata-se claramente que aquela pessoa jurídica não possuía participação
societária em outras empresas, ratificando a informação, contrária ao
entendimento da DRJ, de que não há subsidiária ou controlada, além daquelas
acima destacadas no organograma (doc. 07 ):

21. Para que não pairem dúvidas acerca do quanto alegado, a Recorrente anexa,
também, extrato bancário da empresa Itaú Middle East Securities (doc. 08) que
demonstra o recebimento, por exemplo, das remessas oriundas dos contratos
(doe. 09), também destacados na Manifestação de Inconformidade apresentada:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
26

22. Como descrito no extrato, veja-se que todas as remessas tinham como único
recebedor a empresa Itaú Middle East Securities, titular daquela respectiva conta
bancária, sem que haja qualquer menção de outra pessoa jurídica que pudesse
ser recebedora dos valores remetidos e vinculados ao contrato de prestação de
serviços destacado (doc. 04).
23. Sob esse aspecto, verifica-se que as alegações da DRJ não merecem
prevalecer, pois comprovada está a existência de uma única pessoa jurídica,
conforme comprovam os documentos ora anexados.
24. Reforçando ainda mais o quanto alegado, a título exemplificativo, analisemos
o contrato no 10/174552, no montante de U$ 92.192,71 (doc. 10).

26.Com base nestas informações, ao contrário do quanto alegado pela DRJ e
complementando o quanto defendido em sede de Manifestação de
Inconformidade, o único beneficiário das remessas de valores ao exterior, por
meio dos contratos de câmbio vinculados ao crédito aqui defendido, foi o Itaú
Middle East Securities.
27.Diante do exposto, se constata o equívoco da autoridade julgadora ao inferir
que a Recorrente não teria observado o disposto no §4^, do artigo 14, da IN SRF
no 213/2002 , já que referido normativo não se aplica ao caso, pois há apenas um
único beneficiário no exterior, qual seja, o Itaú Middle East, com sede em paraíso
fiscal (Emirados Árabes), conforme disposição contida no inciso XXII, do artigo os
da IN no 1.037/2010 .
28. Deste modo, em se tratando de filial sediada em país com tributação
favorecida, a possibilidade de utilização do IR em razão das remessas ao exterior
encontra autorização no art. 99, da MP no 2.158/01: (...)
29.Por assim ser, a decisão da DRJ merece ser reformada, com o reconhecimento
do IRRF em questão e sua efetiva utilização na composição do IRPJ e da CSLL
apurados em 2010 e que ocasionou o surgimento do direito creditório aqui
discutido.

Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
27
III.2 - ITAU USA INC. - ESTADOS UNIDOS
30. De acordo com o acórdão ora recorrido, verifica-se que o motivo para não
aceitação do montante pago no exterior pela controlada Itaú USA Inc está no fato
de que (i) não foi anexada aos autos a tradução juramentada da legislação relativa
ao imposto federal e (ii)não houve comprovação do efetivo valor de imposto pago
por aquela empresa sediada no exterior e suas eventuais subsidiárias.
31.Inicialmente, a Recorrente informa que por meio deste Recurso Voluntário
está realizando a juntada aos autos da legislação do imposto federal apurado nos
Estados Unidos com a tradução juramentada (doc. 11), de forma que este
documento, somado àqueles juntados aos autos com a Manifestação de
Inconformidade, supre a alegação da autoridade julgadora.
32. Em relação ao imposto pago pela Itaú USA Inc, importante destacar que a
alegação da DRJ se mostra contraditória ao destacar que não foi comprovado o
efetivo imposto pago no exterior, mas tão somente demonstrado os valores
estimados pagos.
33. Isto porque, ao analisar a questão aquele órgão julgador reconhece o
montante pago por aquela controlada, tal como descrito no item 13.1 do acórdão:

34. Veja que após tal destaque, a DRJ infere que não restou comprovada tal
afirmação feita na peça de defesa inaugural, mesmo concordando com as
informações prestadas pela Recorrente.
35. Relembrando o quanto defendido, a Recorrente utilizou pagamentos
realizados pela controlada direta nos Estados Unidos, Itaú USA Inc., e de sua
subsidiária, Itaú USA Securities, que montam o valor, em reais, de R$
12.210.580,33, tal como, repita-se, já considerado pela DRJ e informado na DIPJ
do período, confirmada pela autoridade julgadora, portanto, dúvidas não restam
quanto ao valor do imposto possível de utilização.
36. A fim de corroborar o quanto alegado, a Recorrente anexa, nesta
oportunidade, a tradução juramentada de todas as guias que compõem o valor
considerado na decisão recorrida (doc. 12) e que confirmam o quanto defendido
pela Recorrente.
37. Comprovada está, portanto, por meio de documento idôneo, a possibilidade
de utilização do montante pago no exterior pela Itaú USA Inc e que também está
vinculado ao reconhecimento do direito creditório defendido pela Recorrente, de
modo que a decisão recorrida não merece prevalecer.

Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
28
III.3 - DO LIMITE DE UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR E EFETIVA
IDISPONIBILIZAÇÃO.
38. Para não restarem dúvidas acerca do direito creditório em questão e do
quanto defendido pela Recorrente, importante destacar que o procedimento
adotado pela Contribuinte e que culminou no crédito compensado (pagamento
indevido), respeitou, também, a legislação de regência no que tange ao limite de
utilização do imposto pago no exterior e sua respectiva disponibilização na
apuração do lucro real no Brasil.
39. O valor dos lucros disponibilizados no Exterior e informado e adicionado no
cálculo da apuração do Lucro Real no Brasil, foi no montante de R$ 41.341.231,52,
conforme DIPJ do ano-calendário 2010 (doc. 13):

40. Como se sabe, o limite para compensação está condicionado ao resultado do
valor passível de compensação, logo, efetuando o cálculo dos valores passíveis de
compensação com o imposto devido no Brasil, tem-se que a Recorrente respeitou
os limites, conforme legislação tributária aplicável:

41. Inclusive, os valores apurados por ambas as empresas sediadas no exterior
foram devidamente contabilizados nos respectivos balancetes (doc. 14 e 15).
III.4- DA CSLL RETIDA NA FONTE
42.Nos termos do quanto decido pela DRJ, a não aceitação do montante deduzido
a título de CSLL retida na fonte no ano-calendário 2010, se deu em razão,
basicamente, da não comprovação, por meio de informe de rendimentos das
empresas RAIA S.A e PRIMAV CONTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A., que estão
vinculadas ao montante de R$ 147.792,68 declarado pela Recorrente.
43.A fim de afastar a alegação trazida por aquele órgão julgador e suprir o
apontamento realizado, a Recorrente anexa aos autos os informes de rendimento
de ambas as empresas (doe. 16), que juntamente com a aquela documentação
anexada em Manifestação de Inconformidade, demonstram a possibilidade de
aproveitamento dos valores na apuração da CSLL devida no encerramento do
ano-base 201016.
III.5- DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
29
44. Inicialmente, importante destacar que a análise acerca da inexigibilidade da
multa isolada está sendo realizada em conjunto com o pleito compensatório,
possuindo, inclusive, a mesma numeração de processo.
45. Neste ponto, a Recorrente reitera suas alegações de defesa no sentido de que
não é cabível a exigência pretendida pela autoridade fiscal, pois, de qualquer
forma, comprovada a existência do direito creditório aqui discutido, a cobra da
referida multa com fundamento na não homologação do crédito restará
insubsistente, devendo, portanto, ser cancelada.
46.Cumpre destacar, inclusive, que o Ministério Público Federal, nos autos do
processo no 0017774-71.2011.4.03.6100, julgado em 10.02.2015 pelo Órgão
Especial do Egrégio Tribunal Regional Federal da 33 Região, apresentou parecer
no seguinte sentido:( )
47.Ademais, que sobre a discussão acerca da constitucionalidade da exigência foi
reconhecida por repercussão geral e ainda não decidida pelo E. Supremo Tribunal
Federal -RE 796.939/RS (Rei. Min. Edson Fachin), conforme exposto no tópico da
preliminar: (...)
48. Desta forma, não merece prevalecer a cobrança da multa isolada constituída
pela autoridade fiscal, em razão da não homologação das compensações
vinculadas ao processo administrativo em referência.
49. No entanto, caso assim não se entenda, a Requerente pleiteia, desde já, a
manutenção da suspensão da exigibilidade da cobrança, por força do §18, do
artigo 74, da Lei no 9.430/96, tal como consignado na decisão recorrida.
III.6 - DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
50. Admitido, para argumentar, que não seja declarada insubsistente a exigência
da multa isolada constituída, o Fisco não poderia exigir juros de mora sobre o
valor da multa de ofício.
51. A Lei 9.430/96 prevê que os débitos de tributos e contribuições serão
acrescidos de multa de mora (art. 61, caput), e que, sobre aqueles débitos,
incidirão juros de mora (art. cit., § 3S). Ou seja, os débitos de tributos e
contribuições é que se sujeitam aos juros de mora, e não o valor da multa de
mora.
52. Se os juros de mora não incidem sobre a multa de mora, por iguais razões não
cabe aplicar tais juros sobre a multa de ofício. Se a multa de ofício estivesse
compreendida na referência (feita pelo caput do artigo citado) aos débitos de
tributos e contribuições, chegar-se-ia ao absurdo de concluir que o § 39 do artigo
prevê a incidência de multa de mora sobre a multa de ofício.
53.Também o artigo 164 do CTN, ao tratar de crédito tributário, separa
claramente tributo, juros de mora e penalidades. Igual distinção ocorre no artigo
161, caput, do CTN.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
30
54. Por consequência, não são aplicáveis à multa de ofício os juros de 1% ao mês,
referidos no § l9 do art. 161 do CTN.
55.Reconhece o não cabimento da exigência o Acórdão n8 9101-000.722 da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais: (...)
57. Portanto, não cabem juros sobre a multa.
IV - DO PEDIDO.
58. Pelo exposto, requer a Recorrente, diante da situação fática apresentada, a
reforma da decisão proferida pela DRJ, com o consequente reconhecimento do
direito creditório e homologação integral da compensação transmitida, bem como
cancelamento da multa isolada, no patamar de 50%, em razão do indeferimento
das compensações”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme relatado, o processa versa sobre pedido de compensação formalizado
pelo Contribuinte, visando ao aproveitamento de pagamento indevido no montante de R$
8.078.944,21 e R$ 4.834.115,94. O crédito discutido possui origem no pagamento indevido
realizado a título de IRPJ e CSLL devidos no ajuste do ano-calendário 2010, em razão de alterações
efetivadas no lucro real apurado naquele período e da dedução do imposto pago no exterior que
ocasionaram a alteração da respectiva base de cálculo do tributo em questão.
A compensação não foi homologada em razão do despacho decisório prolatado pela
DIORT/DEINF, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Declaração de Compensação.
Ementa: Não foram apresentados documentos hábeis a comprovar de forma
irrefutável o suposto pagamento de imposto no exterior, e ainda a consistência
dos lucros disponibilizados pelas controladas e o correto oferecimento à
tributação pela controladora.
Dispositivos Legais: Lei n.o 5. 172, de 1966; Lei n.o 9.249, de 1995; Lei n.o 9.430,
de 1996; MP n.o 2.158-35, de 2001; Decreto n.o 3.000, de 1999; IN SRF n.o 213, de
2002; IN RFB n.o 1.300, de 2012.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
31

De fato, da leitura do despacho decisório, constatou-se que, basicamente, o
indeferimento do pleito da Recorrente se deu pelo fato de terem sido verificadas inconsistências
no que concerne à utilização do imposto pago pelas controladas sediadas no exterior. Destarte,
considerando essa verificação, a Receita Federal não reconheceu o crédito utilizado
pela Recorrente e em decorrência da não homologação das compensações transmitidas,
houve por meio proceder ao lançamento de ofício da multa por compensação não
homologada, no percentual de 50%.
Já a DRJ, para manter o indeferimento de pedido de compensação, entendeu que
não restou comprovado nos autos o atendimento ao disposto no § 4o, do artigo 14, da IN SRF no
213/02, no que diz respeito à utilização do imposto pago no exterior pela controlada Itaú Middle
East, bem como a ausência de comprovação do efetivo imposto pago no encerramento do
exercício financeiro pela controlada Itaú USA Inc., além de ter certificado a ausência de
documentação traduzida e juramentada relativa à legislação do imposto federal dos Estados
Unidos e documentos que comprovassem a retenção da CSLL na fonte de duas empresas.
Em suma, dos argumentos utilizados pela DRJ denota-se que, no que concerne à
Itaú Middle East, empresa sediada nos Emirados Árabes, extrai-se que a autoridade julgadora não
reconheceu o direito à utilização do IRRF oriundo de operações de remessas feitas ao exterior
pelos seguintes motivos:
Remessas de juros ao exterior
 - Ausência de juntada da tradução juramentada do Contrato de Prestação de
Serviços entre o Banco Itaú S.A. e a Itaú Middle East;
 - Ausência de três contratos relativos às remessas ao exterior.
 - Consolidação dos resultados das empresas controladas no exterior,
ocasionando o descumprimento ao § 4o, do art. 14, da IN 213/2002;
Imposto pago no exterior
 - Ausência da tradução juramentada da legislação relativa ao imposto
federal
 - Ausência de comprovação do efetivo valor do imposto pago pela empresa
sediada no exterior.
CSLL retida na fonte
 - Ausência da comprovação do oferecimento dos rendimentos à tributação.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando que, no tocante às remessas
juros ao exterior, que foram anexados ao recurso tanto a tradução juramentada do contrato de
prestação de serviços (E-Proc, fls. 621/627) e os contratos relativos às remessas ao exterior (e-fls.
628/642).
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
32
Ainda de acordo com a Recorrente, teria restado demonstrado, no recurso, o
equívoco da Autoridade Julgadora ao afirmar que a Recorrente teria computado resultados de
forma consolidada. Isso porque, não obstante a divergência de nomes constantes nos
documentos, tratava-se de apenas uma empresa, a Itaú Middle East Limited.
A Recorrente informou que não há se falar em outras empresas recebedoras no
exterior, tais como Itaú Middle East Securities Limited; Itaú Middle East Securities Limited Dubai e
Itau Middle East Securities US Dollar. Isso porque, conforme ato constitutivo da Itaú Middle East
anexo (doc. 06 do recurso voluntário), verifica-se que a empresa sediada no exterior e vinculada
à Recorrente é a Itaú Middle East Limited, cuja documentação societária comprova, também,
que sua antiga denominação social era Itaú Middle East Securities Limited, sem que haja
qualquer menção de outra subsidiária ou controlada no exterior, tal como destacado pela
autoridade julgadora no respectivo acórdão de piso.
Os documentos juntados no recurso, consoante a Recorrente, esclarecem a
questão, com os atos constitutivos originais e traduzidos (e-fls. 643/676), as demonstrações
financeiras originais e traduzidas (e-fls. 677/711) e, principalmente, o extrato bancário da
controlada, com o recebimento dos valores transacionados (e-fls. 712/718), demonstrando que as
remessas foram recebidas por uma única empresa, titular daquela conta bancária.
Afirma, ainda, que a documentação relativa ao imposto no exterior também foi
regularizada com a apresentação do recurso voluntário. De fato, a juntada da tradução
juramentada da legislação federal dos Estados Unidos é trazida às e-fls. 755-760. Já o imposto
recolhido foi comprovado pelas guias de pagamento, devidamente autenticadas pelo órgão
recebedor e traduzidas, assim como exigido pelo § 2o, do art. 26, da L. 9.249/95, vigente à época
dos fatos (e-fls. 765-825).
Ademais, destaque-se que o não reconhecimento da parcela de R$ 147.792,69,
oriunda de CSLL retida na fonte, deu-se pela suposta ausência de comprovação do oferecimento
das receitas à tributação. A Recorrente argumentou que trouxe os informes de rendimento (e-fls.
842/845), a fim de comprovar a retenção dos valores e para demonstrar o oferecimento das
receitas à tributação, veio aos autos, após a interposição do Recurso Voluntário, e carreou, às e-
fls. 857- 859, os juntando os seguintes documentos:

DRE 2010, onde é possível verificar a existência da conta #7285.001-COMISSÃO COLOC. –
RDA.VARIÁVEL, que em dezembro /2010 acumulou o montante de R$ 64.727.917,59,
suficiente para abarcar todo o rendimento de R$ 14.779.268,53 que ensejou a CS Fonte
(1%), no valor de R$ 147.792,69 (Doc. 01),

Razão contábil da conta #7285.001-COMISSÃO COLOC. – RDA.VARIÁVEL (Doc. 02);

Extrato da movimentação em tesouraria (Doc. 03);

Recibos das operações que geraram as receitas pagas pelas fontes pagadoras (Doc. 04).
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
33
Dessa forma, para a Recorrente, o oferecimento das receitas à tributação restou
devidamente comprovado com os documentos: DRE (e-fls. 876/877), onde é possível verificar a
existência da conta #7285.001-COMISSAO COLOC. RDA. VARIAVEL, que em dez/10 acumulou o
montante de R$ 64.727.917,29, suficiente para abarcar todo o rendimento de R$ 14.779.268,53
que ensejou a CS Fonte; Razões contábeis (e-fls. 878/891); Extrato de movimentação de tesouraria
(E-Proc., fls. 892/894); e, Recibo das operações (e-fls. 895/950,), que geraram as receitas pagas
pelas fontes pagadoras.
Logo, nos falares da Recorrente, teria restado devidamente comprovado o
oferecimento das receitas à tributação, devendo ser reconhecido o crédito decorrente da CSLL
retida em fonte, no montante de R$ 147.792,69.

Em suma, tanto em recurso voluntário, quanto em momento posterior, a
Recorrente trouxe aos autos vários documentos (em centenas de folhas) para comprovar o seu
direito creditório.
Não obstante seja de amplo conhecimento o que disposto no art. 16, § 4o, do
Decreto n.o 70.235/72, é certo que o CARF, também, tem privilegiado formalismo moderado
objetivando a busca pela verdade material e para evitar o dispendioso processo judicial. Dessarte,
recebo tais documentos, ainda que apresentados posteriormente à manifestação de
inconformidade/impugnação, “em observância aos princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal” (Acórdão 1301-005.661).
Portanto, a juntada posterior de documentos não está alcançada pela preclusão
probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir
as exceções do próprio dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade
material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha
sido controvertida em momento processual anterior. Neste sentido, citem-se os seguintes
acórdãos:
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL A
apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se trata de inovação
nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
34
recursal. (Acórdão: 1101-001.435, Relator: Jeferson Teodorovicz , Data da Sessão:
21/11/2024)
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. A verdade material é princípio que rege o processo
administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de
documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades
de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processual. O formalismo moderado dá sentido
finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se
admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as
exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do
art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. A busca da verdade
material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência
procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no
âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade
da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como
a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.(...).
(Acórdão no 1102-001.564, Relator: Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Data da
Sessão: 21/11/2024.)
Da última decisão, cuja ementa foi transcrita, pinço o seguinte excerto:
“(....)
Vê-se o evidente esforço probatório para demonstrar a liquidez e certeza
dos créditos, inclusive, com a juntada de fartíssimos documentos contábeis e
fiscais que permitem à administração tributária rever sua decisão, que se limitou a
impedir o aprofundamento da análise em razão da ausência de declaração
retificadora, posteriormente demonstrada.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação
de suas alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual” (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72),
estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de apresentação
oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O
interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
35
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como forma de
assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem
ou inviabilizem a realização dessa finalidade.
Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui, categoricamente, que
“Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a
regularidade da constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar
os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional e
legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido
dizer de Hugo de Brito Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a
interpretação das demais regras processuais, sempre que o intérprete estiver
diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar aquela que
melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental.
Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à
finalidade a que se destina, e não aquele que faz com que as partes se
embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar a
sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão
envolvidas”(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev
e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser
pautado pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos
eventualmente juntados aos autos após a impugnação possam ser analisados pela
autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso voluntário. O que importa é
que a matéria controvertida documentalmente e relacionada objetivamente às
razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e,
paralelamente, buscando alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello,
evita “que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.873 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720211/2014-23
36
do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a Administração
deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).”
Ocorre que examinando tais documentos, observo que merecem uma análise
pormenorizada, algo impossível neste estágio processual, só factível na unidade da Receita
Federal de origem, com eventuais intervenções com da Recorrente, se entendidas necessárias,
com o fito de comprovação do direito creditório em discussão.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO PARA
DILIGÊNCIA, para verificar se, com base nas alegações e documentos apresentados na peça
recursal e às e-fls. 857- 859, há confirmação do direito creditório informados nas declarações de
compensação pela Recorrente. Destaco que, caso seja necessário, a autoridade fiscal poderá
intimar a Recorrente a apresentar outros documentos para a comprovação do direito creditório
pleiteado
Após estas providências, requer-se que a autoridade administrativa elabore
relatório DETALHADO e CONCLUSIVO circunstanciando todas as informações possíveis.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar a Recorrente, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM DILIGÊNCIA,
nos termos supracitados.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 987
DF CARF MF
Original